Tribunal: STF
Processo: Rcl 78679
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta Empresa Jornalística Campeão Ltda., contra decisão proferida pela 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100933-57.2016.5.01.0069. 



    Na petição inicial, a reclamante narra que foi responsabilizada pelos débitos trabalhistas da empresa Editora O Dia Ltda. e que sua responsabilidade decorreria, segundo a decisão reclamada, do fato de integrar o mesmo grupo econômico. Alega ter sido executada para a satisfação da dívida trabalhista sem que tenha participado da formação do título executivo judicial.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “11. Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada no ano de 2016 por Nelson Moreira da Silva Filho, em face da empresa Editora O Dia LTDA - Em Recuperação Judicial.



    12. Diante da impossibilidade da satisfação do seu crédito, em sede de execução, o reclamado passou a indicar o nome de diversas empresas, sob fundamento da existência de grupo econômico empresarial. 



    13. Em 2020, o reclamado indicou o nome da empresa ora reclamante como pertencente do mesmo grupo econômico de sua empregadora. 



    14. O juízo da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por meio de mero despacho, acolheu a tese obreira e incluiu a empresa reclamante no polo passivo da demanda, sob fundamento de existência de grupo econômico e responsabilidade solidária entre as empresas.



    (...)



    16. Após a decisão proferida, foi determinada a citação das empresas para o pagamento da execução e, em seguida, a efetivação de convênios para o bloqueio de seus ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Tal situação evidencia uma afronta legal, considerando a ausência da instauração do devido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, mesmo sob a égide da CLT, possui regramento específico. 



    17. Após mandados de pesquisa patrimonial, a Vara do Trabalho bloqueou valores nas contas da empresa reclamante, no total de R$ 120.097,73 (cento e vinte mil e noventa e sete reais e setenta e três centavos). 



    18. Apesar da determinação mencionada, é certo que a inclusão, na fase de execução, de empresa que não participou da fase de conhecimento, requer a competente instauração do IDPJ, com o objetivo de assegurar o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardando os direitos das partes e evitando a inclusão de terceiros sem respaldo jurídico adequado.“ (eDOC. 1, ID: 50b1f68f pp. 4-6).



    Nesses termos, sustenta, em suma, que a autoridade reclamada, desrespeitou o entendimento assentado por esta Corte no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0100933-57.2016.5.01.0069 e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada por desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema 1.232, da Repercussão Geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual pelo TRT.



    Entendo ser caso de procedência do pedido.



    A ação de conhecimento trabalhista foi julgada procedente em 11.12.2017 (eDOC 5, ID 7cdd798f), decisão essa mantida pelo TRT da 1ª Região no julgamento dos recursos ordinários contra ela interpostos, em 02.05.2018 (eDOC 6, ID e0222e46). O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento para a subida do recurso de revista interposto, por entender que o recurso não atende o previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, em decisão proferido em 29.04.2020. Em consulta processual na página do TST, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu na data de 29.05.2020.



    A reclamante foi incluída no polo passivo da execução por decisão proferida em 16.07.2021 nos seguintes termos:



    “1- Inicialmente, determino a expedição de ofício destinado ao Banco do Brasil para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize o depósito judicial de ID 48138f8 em favor dos autos da Recuperação Judicial perante o MM Juízo da 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, processo nº 0009275- 38.2018.8.19.0001, devendo ainda no referido prazo remeter a este Juízo o respectivo comprovante de transferência. 



    2- Após, compulsando os autos verifico que as terceiras O DIA COMERCIAL LTDA., EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A., EMPRESA JORNALÍSTICA CAMPEÃO LTDA. e GRAPHOS PARTICIPAÇÕES LTDA. funcionam no mesmo endereço e atuam no mesmo ramo de atividade econômica qual seja a edição de jornais, livros, revistas e conteúdo publicitário. 



    3- Note-se que as referidas empresas possuem administradores comuns (José Antonio da Costa Lima Mascarenhas, Alexandre Donizeti Rodrigues, Nuno Rocha dos Santos de Almeida Vasconcelos), os quais ora fiuram na condição de diretores ora na condição de condição de integrantes do conselho de administração das empresas, formando verdadeiro grupo econômico trabalhista. 



    4- Além disso, é possível observar pelos contratos sociais adunados a título de prova emprestada, extraídos dos autos de nº 0010494- 44.2014.5.01.0077, que as empresas indicadas pelo Reclamante caracterizam verdadeiro grupo econômico trabalhista que atua no ramo jornalístico tendo o Sr. Marcos Mendes Salles, como administrador final das referidas sociedades, sendo amplamente noticiada na imprensa sua atuação conjunta. 



    5- Observe-se por fim que, em que pese tenham sido devidamente intimadas para manifestações as empresas O DIA COMERCIAL LTDA., EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A., EMPRESA JORNALÍSTICA CAMPEÃO LTDA. e GRAPHOS PARTICIPAÇÕES LTDA. quedaram-se inertes. 



    6- Assim sendo, defiro o pleito autoral para inclusão das terceiras   O DIA COMERCIAL LTDA., EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A EMPRESA JORNALÍSTICA CAMPEÃO LTDA. e GRAPHOS PARTICIPAÇÕES LTDA. no polo passivo da presente demanda. 



    7- Retifique-se o polo passivo para incluir as empresas O DIA COMERCIAL LTDA., EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A., EMPRESA JORNALÍSTICA CAMPEÃO LTDA. e GRAPHOS PARTICIPAÇÕES LTDA. na condição de segunda, terceira, quarta e quinta Reclamadas. 



    8- Após, intimem-se as partes para ciência da presente decisão. 



    9- Decorrido o prazo legal, considerando que houve a liberação de valores em favor da recuperação judicial e o pedido de reserva de crédito formulado pela terceira, remetam-se os autos à contadoria para atualização do crédito exequendo. 



    10- Cumprido o item 9, intimem-se as Rés O DIA COMERCIAL LTDA., EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A., EMPRESA JORNALÍSTICA CAMPEÃO LTDA. e GRAPHOS PARTICIPAÇÕES LTDA. para pagamento da execução em 48 horas, nos termos do artigo 880, CLT. 



    11- Decorrido o prazo, proceda-se ao bloqueio dos ativos financeiros das Rés, através do convênio SISBAJUD. 



    12- Sem resultado, incluam-se seus dados no BNDT, sem garantia do débito, observando-se o prazo do artigo 883-A, CLT. 



    13- Após, retornem os autos conclusos.“ (eDOC 13, ID a419c836 - pp. 2-3)



    Considerando o contexto fático e levando em conta que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública, que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes :



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 64.370 TP-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024);



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.896 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0100933-57.2016.5.01.0069, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente